Tribunal: TJMT
Processo: 1005910-42.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005910-42.2022.8.11.0000
AGRAVANTE:- ODAIR FERRAZ
AGRAVADO:- R. J. C. F. representado por CATIANA EFIGENIA DE SOUSA CAMPOS
Agravo de Instrumento n. 1005910-42.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Alimentos, indeferiu o pedido do Executado para que seja realizado o desconto das despesas pagas pelo mesmo, a título de compensação, reconhecendo o débito na forma em que proposto na inicial, que foi atualizado pela parte Exequente em id n. 72839713.
O agravante alega que busca compensar as despesas que pagou ao filho (Unimed, farmácia, supermercado, vestuário e energia da Catiana).
Aduz que o art. 1.707 do CC não é absoluto já que, segundo entendimento do STJ, o objetivo é evitar que o Alimentado, ao ser obrigado a compensar, fique sem recursos para poder suprir suas necessidades básicas (STJ. 3a Turma. HC 109416/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 18/02/2009).
Argumenta que sempre buscou atender às necessidades do menino, porém o valor alto da pensão alimentícia o prejudica.
Pede a assistência judiciária gratuita e a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A assistência judiciária gratuita foi concedida em primeiro grau, não havendo necessidade de nova apreciação nesta Instância.
Quanto ao mais, o agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de adimplemento parcial dos alimentos feitos in natura, proferido nos seguintes termos:
(...)
Diante das alegações do Executado, verifico que o mesmo pretende a compensação dos alimentos pagos in natura, da dívida executada nos autos.
Contudo, a decisão que fixou os alimentos em favor da criança, acostada em id n. 69513640, foi clara ao fixar o pagamento em pecúnia, no valor de R$ 1.650,00 (um mil e seiscentos e cinquenta reais), inexistindo qualquer determinação de pagamento da obrigação alimentar in natura, como pretendido.
Assim, como não se admite a compensação dos alimentos, a teor do artigo 1.707 do Código Civil, e como não é possível a alteração unilateral pelo devedor da forma de prestação da obrigação estabelecida na decisão judicial, não há como acolher a tese do Executado, restando em evidência que está inadimplente com os alimentos.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou seu entendimento, in verbis:
(...)
Portanto, incumbe ao devedor, ora Executado, cumprir a obrigação alimentícia na forma definida judicialmente, não podendo escolher, por conta própria, a forma como deseja efetuar o pagamento dos alimentos devidos. (Id 78319787 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente ao agravante, que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais a matéria precisa ser analisada com cautela, visto que, em princípio, fixada a prestação alimentícia, o devedor dever cumprir a obrigação conforme determinado, não sendo possível compensar os alimentos arbitrados em pecúnia com parcelas pagas in natura.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva do agravado.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intimem-se o agravado para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator